Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721097-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSELINA NUNES RODRIGUES AGRAVADO: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSELINA NUNES RODRIGUES contra a decisão ID origem 195456991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700742-88.2019.8.07.0020, requerida por TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à arrematação apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Realizado o leilão, o bem foi arrematado em 2a chamada (Id. 187020056) por THAIS ALMEIDA DIAMANTINO, pelo valor de R$ 243.000,00. Há impugnação à arrematação pela parte executada (Id. 190013557), sob o fundamento da impenhorabilidade de bem de família. Instadas a se manifestarem, as demais partes sustentam intempestividade da impugnação e não comprovação da impenhorabilidade alegada. A impugnação ofertada não merece prosperar, não pela preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública, mas pelos motivos expostos abaixo. Não há nos autos documento que comprove ser o único imóvel da executada, como certidão negativa emitida pelos órgãos competentes ou certidão que conste tal situação. Ademais, foi constatado em diligência in loco, que o imóvel encontra-se alugado, ou seja, também não é utilizado para residência da devedora. Não obstante as alegações da executada e os documentos acostados aos autos, tenho que não restou comprovado que o aluguel do imóvel penhorado é essencial à subsistência da impugnante, que sequer apresentou contrato de locação do imóvel penhorado e comprovantes de recebimento, em seu nome, dos supostos valores referentes ao aluguel. Pelo expostos, rejeito a impugnação. Expeça-se mandado de pagamento no valor de R$4.839,66 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), referentes aos débitos de IPTU/TLP (Art. 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN), conforme guias em anexo à petição de Id. 187679498. Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC); assim como aqueles gerados entre a data da hasta pública e a efetiva imissão na posse. Por aplicação analógica, veja-se o entendimento do eg. STJ sobre tema semelhante: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIA PREVISÃO DO DÉBITO CONDOMINIAL NO EDITAL DA HASTA PÚBLICA. ADJUDICAÇÃO E ARREMATAÇÃO. INSTITUTOS COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS. 1. (...) 2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que, diante da ausência de previsão no edital da hasta pública acerca de débitos condominiais anteriores à praça, não haverá a responsabilização do arrematante pelo pagamento da dívida, a qual deverá ser quitada com o valor obtido na alienação judicial. 3. No caso, a aquisição do imóvel ocorreu mediante adjudicação, sendo certo que os institutos não se confundem, apesar de terem a mesma finalidade - a satisfação do direito do credor -, ostentando características diversas e, portanto, merecendo tratamento distinto no tocante à sua vinculação ao edital. 4. A adjudicação consiste na aquisição espontânea do bem penhorado pelo exequente por preço não inferior ao da avaliação, não havendo sua subordinação ao edital de praça, haja vista que tal forma de aquisição da propriedade não se insere no conceito de hasta pública. 5. O § 3o do art. 12 da Lei n. 4.591/1964, que regula especificamente o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estipula a incidência de juros de mora de 1% ao mês quando não paga a contribuição no prazo previsto na convenção condominial. Portanto, há prevalência da norma especial sobre a geral, no caso, o Código Civil de 1916. Precedentes. 6. Recurso especial não provido. REsp. 1186373 (2010/0054389-4 - 14/04/2015). RELATÓRIO E VOTO - Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Veja-se, ainda, o entendimento deste TJDFT: "É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves.”(grifos nossos). Acórdão 1227656, 00194223020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020". Diante disso, conforme delineado nas linhas acima, a despeito de se tratar de dívida propter rem, o requisito para a obrigação ao pagamento das cotas condominiais é a imissão na posse, isso porque, anteriormente à esta, não há qualquer vínculo obrigacional deste com a coisa. Aliás, não seria justo atribuir responsabilidade do adquirente de boa-fé pelo pagamento das despesas condominiais no período entre a arrematação e a sua imissão na posse do imóvel, sobretudo, no caso em que o imóvel permaneceu ocupado, tendo havido demora na efetivação dos desdobramentos fáticos do leilão, bem como, por culpa da morosidade do Poder Judiciário. Dessa forma, verifico que o leilão do imóvel penhorado é valido e eficaz, pois, nos termos do art. 903 do NCPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Pelo exposto, homologo o auto de arrematação de Id. 187020058. Intime-se o exequente para atualizar o débito no prazo de cinco dias. Intime-se, ainda, a arrematante para juntar aos autos o débito condominial, caso exista, no mesmo prazo acima. Após, considerando o cumprimento das exigências previstas no § 1o do art. 901 do CPC, expeça-se Carta de Arrematação a ser assinada digitalmente por este juízo, e ficará disponível à arrematante para retirar sua via. Expeça-se, ainda, mandado de imissão na posse, em favor da arrematante. Expeça-se, por fim, alvará da comissão do leiloeiro em favor deste (Id. 187020066), conforme dados bancários informados nos autos. Por derradeiro, após realizados todos os pagamentos dos débitos oriundos do imóvel arrematado, inclusive das custas cartorárias em nome da executada sobre o valor da arrematação, expeça-se alvará do saldo remanescente, caso houver, em favor da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante afirma que a Constituição Federal elevou a moradia ao status de direito fundamental, sendo que garantias constitucionais e legislativas salvaguardam o imóvel residencial, bem de família de constrição. Por tal razão, deve ser considerada indisponível a moradia que serve a moradia da família; e enquanto lhe servir, fica à salvo de qualquer ato que lhe impeça o uso e a fruição; só assim para lhe assegurar o direito que tem à liberdade, à saúde, à cidadania, e a dignidade humana, à vida. Argumenta que mesmo que o imóvel esteja locado, a renda do mesmo é comprovadamente utilizada para manutenção da família, visto que, como resta comprovado, para poder se manter no estado de São Paulo, foi locado um imóvel, em que é responsável pelo pagamento da locação. Sustenta que a renda obtida através da locação de seu imóvel, que fora a leilão, tinha como objetivo, auxiliar no pagamento da locação de sua residência no estado de São Paulo. Aduz que além de ferir direitos constitucionais da Agravante, ainda tem de ser observado que existe menor impúbere envolvido, menor este com 6 anos de idade, conforme certidão de nascimento que acompanha a presente, que, quer seja pela fragilidade que lhe assola psicologicamente por estar presenciando tal situação, ou, como dito, pela manutenção de sua dignidade, requer especial proteção do Estado e Jurisdição. Alega ser evidente a indignidade e crueldade em privar a Agravante e seu rebento de sua morada, pois, hoje, pela necessidade de recolocação, esta teve de buscar novos desafios em outro Estado, que, possui um mercado de trabalho mais aquecido, contudo, objetiva seu retorno, assim que conseguir uma recolocação neste Distrito, ou seja, galga o retorno ao Lar. Ao final, a agravante requer, em suma, seja conhecido o presente recurso, bem como, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de suspender a ordem judicial de imissão de posse do arrematante, com a manutenção da Agravante, Sra. Joselina Nunes Rodrigues na posse do imóvel, até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão da patente nulidade da arrematação do imóvel em comento; no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ao consultar os autos, verifico que a parte agravante se encontra desempregada no momento. Nesse aspecto, observo, ainda, que não há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a alegação da hipossuficiência econômica. Posto isso, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Dispensado, portanto, o preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da possibilidade de enquadrar o imóvel leiloado como bem de família. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade disposta na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Pois bem. A Agravante não carreou aos autos documentação comprobatória de que a renda obtida do aluguel do imóvel objeto da penhora é revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. No presente caso, cabe à Agravante comprovar suas alegações apresentando documentos hábeis para tanto, como certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis, bem como extratos bancários constando o recebimento dos aluguéis e sua respectiva utilização em proveito do sustento familiar. Assim, a ausência de comprovação inequívoca de que o bem é o único e utilizado como residência da devedora ou da entidade familiar ou que, alugado a terceiros, a renda se reverte à sua subsistência, impede a aplicabilidade do disposto na Lei n. 8.009/1990, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. Confira-se, entendimento desta Corte sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. *Incumbe a parte que alega ser o imóvel impenhorável o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.* 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740464, 07194328920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas em Lei. 2. Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, constitui ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. 3. *Ainda que se tratasse de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. Não comprovado nos autos que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos devedores.* 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1701623, 07261669020228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] “1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90.” Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. {grifou-se] Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator